Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. INSATISFAÇÃO COM RESULTADO. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO PELA AUTORA. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO COMPROVADO. SUCUMBÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais, morais e estéticos, formulado pela autora em razão de alegada falha na prestação de procedimento de finalidade estética.
2. Com relação aos encargos sucumbenciais, a sentença condenou a autora apenas ao pagamento dos honorários advocatícios; nada dispôs sobre as despesas do processo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Saber se a ausência do resultado esperado pela autora em tratamento estético, interrompido por ela mesma, pode ser imputada como falha na prestação do serviço pelos réus.
4. Analisar se houve omissão da sentença ao não condenar a autora – sucumbente na demanda – a restituir aos réus o valor por eles adiantado a título de honorários periciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O juízo, com acerto, fundamentou sua decisão em conclusões cruciais extraídas da prova técnica: i) o tratamento contratado pela autora (lipoenzimática) não apresenta resultados imediatos; ii) a autora optou, por sua própria vontade, por não dar continuidade ao tratamento; e iii) os danos alegados não foram comprovados.
6. A prova pericial afasta expressamente a alegação de flacidez resultante de erro no procedimento e constata ausência de deformidade diversa do esperado para idade e biotipo da autora. Tal constatação técnica desconstitui a alegação de piora estética e reforça a conclusão de que a insatisfação da autora não decorre de um ato ilícito praticado pelos réus, mas sim de uma percepção subjetiva e da interrupção prematura do tratamento.
7. O laudo técnico aponta falhas documentais por parte da clínica, como a ausência de um prontuário detalhado. Contudo, tais falhas formais, embora reprováveis, não são suficientes, por si sós, para caracterizar a falha na prestação do serviço e gerar o dever de indenizar, especialmente quando a prova pericial não estabelece um vínculo direto entre tais irregularidades e um dano efetivo à paciente.
8. O art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC prevê que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou". Na hipótese, a juízo condenou a autora apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, nada dispôs sobre as despesas processuais. A sentença, portanto, deve ser reformada no capítulo da sucumbência para incluir, expressamente, a condenação da autora a ressarcir os réus pelo valor adiantado para a realização da perícia.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso dos réus conhecido e provido. Honorários advocatícios majorados.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, art. 82, § 2o; art. 84.